Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de candidato ao concurso público para o cargo de Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação, da Caixa Econômica Federal. O agravante sustenta que sua eliminação ocorreu devido à aplicação de critério editalício ambíguo e requer a correção de sua prova discursiva, sob pena de multa diária, com inclusão de seu nome no resultado final do certame, caso aprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na eliminação do candidato em razão dos critérios aplicados pela banca examinadora; e (ii) estabelecer se é possível a intervenção do Poder Judiciário para reverter a eliminação e determinar a correção da prova discursiva do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eliminação do agravante decorre da aplicação objetiva dos critérios definidos no edital, que possui força vinculante para a Administração e os candidatos, conforme os princípios da publicidade e isonomia.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853/CE, com repercussão geral) impede que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora para reavaliar as respostas e critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
5. No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade nos critérios de avaliação, que foram amplamente divulgados e aplicados de forma impessoal e objetiva, sem indícios de arbitrariedade.
6. A correção da prova dentro dos parâmetros previstos no edital configura ato discricionário da Administração Pública, cujo mérito não pode ser revisto pelo Judiciário. A intervenção judicial, nesses casos, é restrita à verificação da legalidade, não abrangendo a reavaliação do conteúdo ou dos critérios de correção.
7. Ausente à probabilidade do direito alegado, não há como deferir a tutela de urgência, dado que os requisitos para a concessão são cumulativos, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar respostas ou critérios de correção, salvo em casos de ilegalidade flagrante.
2. A atuação do Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle da legalidade e da observância aos princípios da Administração Pública, não abrangendo o mérito administrativo.
3. Os critérios de correção e eliminação estabelecidos em edital possuem força vinculante e devem ser respeitados, desde que aplicados de forma objetiva, razoável e impessoal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, incisos I e II, e 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-125 29.06.2015; STF, MS 30.859/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2012; Acórdão 1433081, Processo no 07089415720228070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 22.06.2022; Acórdão 1880789, Processo no 0712511-60.2023.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14.08.2024.